Tribunal: TJES
Processo: 5023260-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 502
3260-47.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
EDUARDO ANTÔNIO PRADO MARSIGLIA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 502
3260-47.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
EDUARDO ANTÔNIO PRADO MARSIGLIA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu a responsabilidade objetiva de instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy”, com redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.
2. O embargante sustenta a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões devolvidas pela apelação, incluindo ilegitimidade passiva, responsabilidade civil da instituição financeira, nexo causal, alegação de culpa exclusiva da vítima, danos morais e quantum indenizatório.
6. A decisão foi fundamentada na Súmula 479/STJ, no art. 14 do CDC, no Tema 466/STJ, na Súmula 297/STJ e em precedentes pertinentes acerca da responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.
7. A pretensão deduzida pelo embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
8. Inexistente omissão sobre questão federal relevante, não há fundamento para acolhimento dos embargos com finalidade de prequestionamento, aplicando-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão de rediscutir matéria já apreciada no acórdão configura mero inconformismo da parte e não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC pressupõe a existência de omissão sobre questão federal relevante.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 502
3260-47.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
EDUARDO ANTÔNIO PRADO MARSIGLIA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no referido dispositivo legal.

Com efeito, o embargante não aponta especificamente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a requerer o prequestionamento de determinados dispositivos legais e infraconstitucionais para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Todavia, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas por esta Câmara Julgadora.

No caso dos autos, o acórdão embargado é exaustivamente fundamentado. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada com expressa aplicação da Súmula 479/STJ, que consolida o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O mérito foi analisado com lastro no CDC (art. 14, responsabilidade objetiva), no Tema 466/STJ (distribuição do ônus da prova), na Súmula 297/STJ (relação de consumo) e em jurisprudência consolidada do STJ e do TJES sobre a responsabilidade do banco no chamado "golpe do motoboy", especialmente quando o consumidor é hipervulnerável — idoso e portador de doença degenerativa (Parkinson).

O acórdão enfrentou todos os pontos devolvidos pela apelação: nexo causal, falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima, danos morais e quantum indenizatório, reduzindo a indenização de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais) com fundamentação específica, em linha com precedentes desta Câmara e do STJ para casos análogos.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. O embargante, ao que se extrai dos autos, busca na verdade rediscutir o mérito da causa, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026). Tampouco se cogita de vício que justifique o acolhimento para fins de prequestionamento, pois, conforme o art. 1.025 do CPC, o prequestionamento ficto pressupõe a existência de omissão sobre questão federal, o que não ocorre na espécie.

Pelas razões expostas,
os embargos não merecem acolhimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.